Tribunal: TJDFT
Processo: 0739324-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739324-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO E DE HABILITACAO E REABILITACAO ESPECIAL LTDA - EPP AGRAVADO: FABIO ALVES DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro de Ensino e de Habilitação e Reabilitação Especial Ltda-EPP contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0707061-04.2021.8.07.0020, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais da empresa JFC Produções e Eventos Ltda. pertencentes a Fábio Alves de Lima. Como se sabe, a penhora de cotas de sociedades empresárias, para garantia de dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. No caso dos autos, por terem sido infrutíferas as diversas diligências empreendidas com o objetivo de encontrar bens penhoráveis, mostra-se cabível, em tese, a penhora das eventuais cotas sociais do devedor. Todavia, o deferimento da medida depende da demonstração de que a parte executada é sócia da empresa sobre a qual recairá a penhora. Ante o exposto, intime-se o Agravante para que junte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, certidão específica da Junta Comercial do Distrito Federal que certifique que o Agravado é sócio da empresa JFC Produções e Eventos Ltda. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora